Tribunal: TJSP
Processo: 2003751-29.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal de São Paulo, no 17.405/2020, que dispõe sobre atividades culturais e artísticas no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura e das demais Secretarias. Iniciativa Parlamentar. Reserva da administração violada. Afronta aos artigos 5o, 24, § 2o e 47, II, XIV e XIX, "a", da Constituição paulista. Ação procedente.